Tribunal: TJDFT
Processo: 0731477-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0731477-82.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDVALDO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. SAÚDE DEBILITADA. COMPROVADA INVIABILIDADE DE USO DE TRANSPORTE PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO ESTATAL.RECURSO IMPROVIDO. I. Na interpretação de normas sobre gestão público, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei 13.655/2018, art. 22, caput). II. Não cabe ao Poder Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, arts. 5o, caput, 196 e 198, inciso II). III. Nesse contexto, em que pese a alegação recursal de que o pedido (fornecimento de transporte) estaria vinculado à assistência social (e não à saúde pública), certo é que o Decreto 7.508/2011 (art. 12) assegura a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região. IV. No caso concreto, evidenciada a excepcionalidade a fundamentar a confirmação da sentença, especialmente diante das seguintes circunstâncias: (i) hipossuficiência financeira do recorrido; (ii) dificuldade de locomoção decorrente da gravidade da doença; (iii) necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida; (iv) debilidade física atestada por médico do próprio SUS; (v) consequente inviabilidade de utilização de transporte público (risco de queda), tudo, a atender ao princípio legal da integralidade da assistência vindicada. Precedente do TJDFT: Conselho Especial, acórdão 931427, DJE: 05.04.2016; 1a Turma Recursal, acórdão1188686, PJe: 1/8/2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1197281, PJe: 30/8/2019, 3a Turma Recursal, acórdão 1189631. V. Por fim, não prospera a genérica alegação do princípio da reserva do possível, quando não demonstrada objetivamente a limitação orçamentária à concretude das políticas públicas de continuidade do cuidado em saúde. E não se divisa ofensa ao princípio da isonomia nem desrespeito à separação dos Poderes, porquanto o direito à saúde constitui prerrogativa constitucional indisponível. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (STJ, Súmula 421). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE DA CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS À PRÓPRIA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Não constatada a alegada omissão (ausência de condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública). II. Diante da inexistência de decisão (vinculante) da Corte Suprema, prevalece o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT no sentido da aplicabilidade da Súmula 421 do STJ, uma vez que a pretendida condenação redundaria em confusão entre credor e devedor. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT, 1a TR, acórdão 1188686, DJe 1o.8.2019; 2a TR, acórdão 1188056, DJe 29.7.2019; 3a TR, acórdão 1189631, DJe 2.8.2019. III. Inviável, por meio do presente expediente processual, o acolhimento da tese de reforço orçamentário, como rubrica indiretamente fixada. IV. Embargos conhecidos e rejeitados. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal